Tribunal: TJES
Processo: 0000888-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIR ROCHA LOUREIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

1.
A doutrina compreende que a sentença que homologa acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se em reconhecer a validade da transação entre as partes. Nesses termos, sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento.

2.
Hipótese em que o apelante reconhece sua assinatura aposta no acordo entabulado, mas alega que não realizou acordo, e que apenas tomou ciência dos documentos apresentados pela parte adversa. Contudo, no documento de transação consta informação exatamente oposta, na qual as partes anuem com a extinção do feito e, inclusive, pugnam pela homologação do acordo pelo Magistrado.

3.
A irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que não é apta a desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes no sentido de extinguir o feito.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000888-34.2019.8.08.0024

APELANTE: ALOIR ROCHA LOUREIRO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALOIR ROCHA LOUREIRO
, contra r. sentença de fl. 121 que homologou acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões (fls
.
146/149), o recorrente sustenta que não realizou qualquer tipo de acordo e que, na sessão de mediação, apenas tomou ciência dos documentos apresentados pela parte adversa e que, por tal motivo, não haveria que se falar em homologação de acordo.

Devidamente intimado, BANCO BMG S/A apresentou contrarrazões às fls. 152/155.

Trata-se de ação de exibição de documentos proposta por
ALOIR ROCHA LOUREIRO
em face de
BANCO BMG S/A
.

No curso da demanda, foi realizada sessão de conciliação entre as partes, estando ambas presentes e representadas por seus respectivos advogados, na qual sobreveio o presente acordo (fl. 113):

As partes presentes e assistidos por seus patronos, na presença da mediadora, transacionaram da seguinte forma:

1. A parte requerida requer a juntada de documentos (planilha de débitos) bem como a juntada de carta de preposição.
Ainda, salientaram que dada a satisfação do pleito, requer a extinção do feito
.

2. A parte autora tomou ciência dos documentos juntados nesta oportunidade.

3. Os contratantes se comprometem a colaborar mutuamente com o que for necessário ao cumprimento do presente acordo. Surgindo alguma divergência que não possam resolver entre si, acordam em retornar aos mesmos profissionais (advogados e/ou defensores públicos) que os assistiram para nova tentativa de solução amigável.

4.
Requerem ao MM. Juiz onde tramita o processo, a quem este instrumento será encaminhado, a homologação do presente acordo
.

Ato contínuo, sobreveio sentença homologando os termos do acordo (fl. 121), em face da qual houve oposição de embargos de declaração, por meio do qual o autor também afirmou que não teria firmado acordo.

Na oportunidade, o juízo
a quo
prolatou despacho para que as partes se manifestassem a respeito da autenticidade das assinaturas que constam no acordo firmado em sessão de conciliação, oportunidade na qual o requerente atesta a regularidade da assinatura, mas destaca que
“apenas tomou ciência dos documentos naquela sessão e iria analisá-los”.

Os embargos de declaração foram desprovidos e houve a interposição do presente recurso de apelação, nos termos relatados.

Rememorados estes fatos, é necessário destacar que a doutrina compreende que a sentença que homologa acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se em reconhecer a validade da transação entre as partes.

Nesses termos, sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento. Nesse sentido:

(...) 3.
A sentença homologatória de acordo

possui natureza declaratória e, portanto, a transação produz efeitos imediatos após a sua celebração
. 4. Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada majoritariamente no Conselho da Magistratura deste Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, incabível, em regra, o arrependimento unilateral do acordo celebrado entre as partes litigantes, ainda que anterior à sentença homologatória. Precedentes do STJ e do TJMG. 5.
O acordo celebrado por maiores e capazes é impermeável à resilição unilateral, mas passível de desconstrução, desde que comprovada a presença de algum dos vícios que autorizam a nulidade/anulação

dos negócios jurídicos, matéria que desafia o ajuizamento de ação própria
.
(TJMG; APCV 5005058-05.2020.8.13.0439; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 29/06/2023; DJEMG 04/07/2023)

___
___________

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. Acordo celebrado entre as partes. Apelação da ré.
A transação, na forma do art. 849 do Código Civil, só se anula por dolo, coação, ou erro essencial, os quais não foram demonstrados pela apelante, devendo ser ressaltado, de todo modo, que para a desconstituição de sentença homologatória é indispensável o ajuizamento de ação própria, na forma do art. 966, §4º do CPC. Acordo firmado por liberalidade entre as partes maiores, capazes e devidamente representadas. Invalidade da transação que depende de prova de vício de consentimento (erro, dolo ou coação), na forma do art. 849 Código Civil, o que inexistiu na hipótese
. Eventual arrependimento que não é suficiente para afastar a sua validade. Anulação da sentença homologatória que demanda ajuizamento de ação própria. Formalidades devidamente observadas. Ausência de vícios processuais. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do desembargador relator.
(TJRJ; APL 0851926-13.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 23/02/2024; Pág. 868)

Inclusive, como a sentença que homologa o acordo limita-se em apurar a regularidade de sua constituição, existem Tribunais pátrios que sequer admitem a interposição de recurso de apelação cível que tem por objetivo questionar suas cláusulas. A propósito, cito:

(...)
Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto contra sentença meramente homologatória do acordo entabulado entre os litigantes. Havendo eventual vício na manifestação de vontade de um dos acordantes, a via processual adequada para anular sentença homologatória de acordo é a ação de anulação
, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC. Recurso não conhecido, em decisão monocrática.
(TJRS; AC 5009410-71.2020.8.21.0022; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 08/11/2023; DJERS 08/11/2023)

Na hipótese vertente, conforme relatado, o apelante reconhece sua assinatura aposta no acordo entabulado, mas alega que não realizou acordo, e que apenas tomou ciência dos documentos apresentados pela parte adversa.

Ora, no documento de transação consta informação exatamente oposta, na qual as partes anuem com a extinção do feito e, inclusive, pugnam pela homologação do acordo pelo Magistrado.

Notadamente, é contraditória a postura do autor que, naquele momento, anuiu com as referidas cláusulas e, agora, as impugna, sem sequer demonstrar a ocorrência de vício em seu consentimento.

Portanto, compreendo que a irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que não é apta a desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes no sentido de extinguir o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que esses não foram arbitrados na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.